Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714985-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARTA LUCIA DA SILVA NUNES RECORRIDO: K E K TURISMO LTDA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. MENSAGENS DE TEXTO E EMAILS EXCESSIVOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, declarar a inexistência de qualquer débito, bem como determinar que as rés se abstenham de efetuar qualquer cobrança, sob pena de multa cominatória. 3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral. 4. Sem contrarrazões. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. Na espécie, incontroversas as cobranças, por meio de mensagens de texto, realizadas pela parte ré/recorrida, para cobrança de dívida inexistente. 7. Nada obstante, tais cobranças, “de per si”, não são hábeis a vulnerar os atributos de personalidade da autora/recorrente, tratando-se de vicissitudes do cotidiano a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Decerto, não se comprovou eventual perturbação do sossego ou do trabalho pela cobrança indevida que sinalizasse abalo à psique. Ademais, não se demonstrou a realização de cobrança por meio vexatório ou a inscrição em cadastro de inadimplentes, tampouco foi delineada objetivamente considerável perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente. Logo, incabível a condenação por danos morais. 8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. A embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão e contradição no acórdão, uma vez que, a seu sentir, restou comprovado o abalo moral digno de compensação, o qual se revela na ameaça de negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes pela embargada, em ligações excessivas e abusivas, na perda de tempo útil para sanear a questão, dentre outras justificativas. 4. Sem razão. Perceptível o inconformismo da embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão ou o não enfrentamento de algum ponto pleiteado em sede de recurso inominado, de modo a lastrear a irresignação posta em embargos de declaração. 5. O item 7 da ementa do vergastado aresto foi claro ao delinear as razões pelo descabimento de dano moral, não tendo sido extraída por este colegiado, dos fatos subjacentes ao processo, a vulneração dos atributos de personalidade da embargante hábil a configurar o direito à indenização pretendida. Deveras, há de se acentuar o parâmetro subjetivo da categorização do dano moral, que, no particular, reiterando-se, não foi evidenciado. 6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 7. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, art. 5o, V, X, XXXII e art. 170 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, declarar apenas a inexistência de qualquer débito, bem como determinar que as rés se abstenham de efetuar qualquer cobrança, sob pena de multa cominatória. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal